Tribunal: STJ
Processo: 0001582-74.2012.8.16.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1747048 - PR(2020/0214337-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JORDAO BAISE
AGRAVANTE
: SONIA MARIA FERREIRA BAISE
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
EROULTHS CORTIANO JUNIOR - PR015389
GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - PR037358
LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
ANA PAULA DIAS LORENZETTI - PR069943
PAULO MAYERLE QUEIROZ - PR103066
JOÃO VICTOR CONINCK - DF080188
AGRAVADO
: LAURA BAISE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SAMUEL DE ANDRADE BAISE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA E OUTRO(S) - PR011551
ANTONIO FARIAS FERREIRA NETTO - PR031243
FABIANA ANADÃO PINAFFI PIMENTEL - PR064170
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA
PÚBLICA DE DOAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo (art. 1.042 do
) para não conhecer do
CPC/15
recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de
acórdão do Tribunal de origem que reconheceu erro substancial
quanto à natureza do negócio jurídico, é possível, em recurso
especial, rediscutir a configuração ou não de vício de
consentimento, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55872359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 35aa3dc9-771c-4c4c-ba5c-0243e1a46da8

3. O Tribunal de origem, com base em prova testemunhal e
documental, concluiu pela existência de erro substancial quanto à
natureza do negócio jurídico, bem como pela quebra da confiança
que alicerçava a relação entre as partes, reconhecendo o vício de
consentimento da autora.
4. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 35aa3dc9-771c-4c4c-ba5c-0243e1a46da8

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1747048 - PR(2020/0214337-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JORDAO BAISE
AGRAVANTE
: SONIA MARIA FERREIRA BAISE
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
EROULTHS CORTIANO JUNIOR - PR015389
GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - PR037358
LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
ANA PAULA DIAS LORENZETTI - PR069943
PAULO MAYERLE QUEIROZ - PR103066
JOÃO VICTOR CONINCK - DF080188
AGRAVADO
: LAURA BAISE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SAMUEL DE ANDRADE BAISE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA E OUTRO(S) - PR011551
ANTONIO FARIAS FERREIRA NETTO - PR031243
FABIANA ANADÃO PINAFFI PIMENTEL - PR064170
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA
PÚBLICA DE DOAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo (art. 1.042 do
) para não conhecer do
CPC/15
recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de
acórdão do Tribunal de origem que reconheceu erro substancial
quanto à natureza do negócio jurídico, é possível, em recurso
especial, rediscutir a configuração ou não de vício de
consentimento, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

3. O Tribunal de origem, com base em prova testemunhal e
documental, concluiu pela existência de erro substancial quanto à
natureza do negócio jurídico, bem como pela quebra da confiança
que alicerçava a relação entre as partes, reconhecendo o vício de
consentimento da autora.
4. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno (fls.
e-STJ)
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
2356-2368
interposto por JORDAO BAISE e OUTRA em face da decisão acostada às fls. 2344-
2351 e-STJ, que reconsiderou deliberação anterior e conheceu do agravo para não
conhecer do (
)
(fls. 1993-1997 e-STJ) manejado pelos ora
segundo recurso especial
insurgentes.
O apelo extremo fora interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, em desafio ao acórdão de fls. 1016-1046 e-STJ, proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE
DOAÇÃO
COM
RESERVA
DE
USUFRUTO
-
JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO - PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE
MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA - JUNTADA DE FOTOGRAFIA EM
QUE APARECEM O MAGISTRADO, O RÉU E OUTRAS PESSOAS,
SENTADOS EM UMA MESA, O QUE DEMONSTRARIA AMIZADE ÍNTIMA
ENTRE AMBOS - MERAS ALEGAÇÕES, CONJECTURAS E ILAÇÕES,
DESPROVIDAS DE PROBATÓRIA EM TAL SENTIDO - ALEGAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO E PARCIALIDADE DO MAGISTRADO QUE FOI AFASTADO DA
JURISDIÇÃO
EM
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-
AFASTAMENTO VERIFICADO AP Ó S A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E
SUPOSTOS FATOS ILÍCITOS PRATICADOS PELO MAGISTRADO QUE NÃO
MANTÉM SIMILITUDE
RELAÇÃO COM O PRESENTE PROCESSO -
E/OU
PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - PRETENSÃO DE ANULAR A
ESCRITURA DE DOAÇÃO CELEBRADA - ALEGAÇÃO DE ERRO
SUBSTANCIAL - CONFIGURAÇÃO POR MEIO DE COMPROVAÇÃO FÁTICA
EFETIVA DE ABUSO DE CONFIANÇA, INDUZINDO A AUTORA EM ERRO
SUBSTANCIAL
QUANTO
A
NATUREZA
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
CELEBRADO - FÉ PÚBLICA DOS DOCUMENTOS NOTARIAIS - PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE QUE ADMITE PRODUÇÃO DE PROVA EM
SENTIDO CONTRÁRIO - PROBATÓRIA ROBUSTA A COMPROVAR O ERRO
SUBSTANCIAL DA DOADORA E PRESENÇA DO DOLO POR PARTE DO
DONATÁRIO - ATO VICIADO, SUSCETÍVEL DE ANULAÇÃO - SENTENÇA
REFORMADA - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - APELO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

1. É anulável o negócio jurídico efetuado mediante a ocorrência de erro
substancial - cujo impacto é significativo para a formação do próprio negócio
jurídico, tendo em vista que macula a manifestação de vontade da parte
interessada.
2. O erro substancial está alicerçado no princípio da confiança, e, havendo
quebra da confiança, a declaração de vontade da parte resta viciada, ensejando
a anulação do ato.
3. O Tabelião de Notas goza de fé pública, no exercício de suas atribuições,
demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua
presunção juris tantum de veracidade, na lavratura de ato de sua competência.
E, demonstrado o vício na celebração do ato, anula-se o negócio jurídico,
restituindo-se as partes ao estado em que antes dele se achavam.

Opostos embargos declaratórios (fls. 1128-1140 e-STJ) pela ora agravada,
restaram desacolhidos na origem (fls. 1216-1225 e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 1993-1997 e-STJ), os recorrentes
apontaram que o acórdão recorrido violou os artigos 138 e 139 do Código Civil e 3o da
(serviços notariais e de registro). Sustentaram, em síntese, que "
Lei n. 8935/94
o
acórdão prestigiou um único aspecto da norma de boa-fé insculpida no instituto do erro
- a confiança depositada por Laura e Jordão - mas deu de ombros à conduta desviante
" - que, segundo alegam os recorrentes, conhecia o conteúdo da
da própria Laura
escritura e assentiu com suas consequências, não havendo falar em erro substancial.
Invocaram, ainda, a fé-pública do serviço notarial e do respectivo tabelião.
Decisão de admissibilidade (fls. 2012-2014 e-STJ) objeto de pedido
de (fls. 2023-2025 e-STJ).
Às fls. 2129-2132 e-STJ, então, foi acolhido o pedido de reconsideração e,
em
, o recurso especial foi obstado por aplicação da
novo juízo de admissibilidade
Súmula 7/STJ.
Sobreveio, então, o agravo (art. 1.042 do
) de fls. 2139-2141 e-STJ,
CPC/15
buscando ver admitido o recurso especial.
Contraminuta às fls. 2145-2163 e-STJ.
Decisão singular (fls. 2211-2214 e-STJ), objeto dos aclaratórios de fls. 2222-
2229 e-STJ.
Em julgamento monocrático (fls. 2344-2351 e-STJ), tornou-se sem efeitos
deliberação anterior e conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial,
por óbice da Súmula 7/STJ.
Inconformados, os demandados interpõem o presente agravo interno (fls.
2356-2368 e-STJ), em síntese, sustentando, a inaplicabilidade do óbice.
Impugnação às fls. 2375-2390 e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte recorrente são insuficientes para derruir a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
O recurso especial é inadmissível por demandar reexame de fatos e
1.
provas.
A controvérsia trazida na demanda foi julgada pela Corte de origem nos
seguintes termos (fls. 1028-1044 e-STJ):

Do mérito recursal
Afirma a apelante que foi induzida em erro no momento em que foi efetuada a
escritura pública de doação no tabelionato de notas do distrito de Santa
Margarida, Comarca de Bela vista do Paraíso.
Em sentença, por outro lado, restou descrito pelo magistrado que, na verdade, a
autora meramente se arrependeu do negócio que fez, não sendo isto causa de
anulação da doação efetivada; inclusive, admitir situação em sentido contrário
tornaria
[...]
No caso em análise, afirma a apelante que o erro está no fato de que, por
confiança, muita confiança, máxima confiança, que tinha em seu irmão (no caso,
o réu Jordão), assinou documento que acreditava possibilitar a partilha de seus
bens de forma equânime com os demais membros de sua família, não apenas
repassá-los apenas a um de seus irmãos, no caso o réu Jordão.
[...]
Seguindo o que foi exposto acima, entendo que, no caso, houve quebra da
confiança que a autora depositava no réu em decorrência do laço familiar
estabelecido ao longo de vários anos e, máxime, ante o ocorrido em lapso
anterior a lavratura da escritura de doação, e que serviu para induzir a
.
Apelante em erro
Convém, a respeito, explicar:
Acompanhando a peça exordial, na seq. 1.5 foi juntado um rascunho prévio
do que viria a ser a partilha conforme inicialmente pretendido pela Sra. Laura
Baíse, explicitando como se daria uma divisão equânime de seu patrimônio
que ainda se encontravam vivos,
entre os seus irmãos e parentes
deixando
em relação ao patrimônio que até
transparecer o real intento da doadora
então lhe pertencia.
Por outro lado, em sentença o magistrado enalteceu a fé pública do documento
lavrado em cartório, bem como a atuação dos funcionários daquele tabelionato.
Lê-se
[...]
Mesmo assim, é importante lembrar que a fé pública atribui aos documentos
presunção
de veracidade, ou seja, com admissão de prova em
juris tanturn
sentido contrário. Não se trata, portanto, de presunção absoluta.
[...]
Ou seja, o conjunto de provas dentro de um processo tem o condão de afastar a
presunção de veracidade contida na escritura de doação, qual seja: a de que a
pretensão da recorrente não era a de efetuar doação apenas em favor do
Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

recorrido Jordão, em sentido contrário, a pretensão da apelante era de promover
a doação de seus bens a todos os seus irmãos indistintamente.
No presente caso, tomo por relevantes para se chegar ao entendimento acima,
dois depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (seq. 173).
1o Depoimento: LAURA BAÍSE:
[...]
2o - Depoimento: Wanderson Costa de Negrão Oliveira.
[...]
O que se observa destes depoimentos é que o réu, Sr. Jordão Baíse, ciente
da confiança que a irmã, a autora Laura Baíse, lhe depositava (já que este
cuidava dela após o AVC e há mais de 10 anos administrava as terras dela),
levou-a a um cartório distrital, distante da sede, para que assinasse
escritura de doação, constando desta apenas o réu e sua esposa como
.
beneficiários Claramente porque se a escritura fosse lavrada com a mãe
do depoente Wanderson, esta iria questionar à Sra. Laura a razão para
.
alteração dos beneficiários, de todos os irmãos para apenas um
E é justamente neste ponto que se verifica a ocorrência do erro, no momento da
realização do negócio jurídico. Apesar de os documentos juntados pelo réu
gozarem de fé pública e dos depoimentos proferidos em seu favor em
audiência de instrução e julgamento, aos olhos deste julgador tais provas
perdem força de convencimento diante de uma impressão relativa à
verdadeira intenção da Sra. Laura (consubstanciada na partilha prévia de
seq.1.5), o que se confirmou com os depoimentos narrados na
.
fundamentação supra
[...]
Se o réu Jordão e o pai da testemunha eram amigos desde o tempo de colégio,
quando ainda garotos e, se, em face dessa amizade, Jordão telefonou para a
mãe da testemunha, solicitando os serviços do cartório, em que essa era a
cartorária, para a elaboração de uma escritura de doação. E, justamente em
face dessa amizade, a mãe da testemunha foi até a casa de Jordão, segundo a
testemunha, a noite, para justamente atender a solicitação de Jordão, tendo,
inclusive, se comprometido a elaborar um esboço da divisão da propriedade,
para adiantar a formalização daquela escritura, seria de se questionar: Por que
Jordão tratou de elaborar a referida Escritura de Doação em outra serventia, um
cartório distrital e não na serventia da mãe da testemunha?
A pessoa interessada em que seja elaborada uma escritura pública, seja de
doação, de compra e venda etc, tem plena liberdade de fazê-lo, em qualquer
serventia da Comarca em que resida e, mesmo em outras, mesmo fora da
Comarca. Assim, à primeira vista, o réu Jordão poderia recorrer a qualquer
serventia, com competência para tanto, mas o que chama a atenção e,
altamente revelador, é ter entabulado todas as tratativas junto a serventia
da sede da Comarca, tendo inclusive solicitado que a esposa do
serventuário elaborasse uma minuta do que viria a ser a escritura
definitiva, com um esboço de como iria se proceder a divisão das terras
para cada um dos irmãos da apelante Laura Baíse, e, decorrido certo lapso
temporal dirigiu-se a outra serventia, afastada da sede da comarca, ou
melhor, dirigiu-se a um cartório distrital, localizado em outra Comarca, em
que era, sem dúvida, ali desconhecido, para lavrar a referida escritura, e lá

levou a apelante. Não resta dúvida, embora possa até parecer simples ilação,
ou mera conjectura, reconheço, o ora apelado Jordão, tinha pleno
conhecimento, que, se levasse a autora Laura Baíse até o tabelionato em
questão (aquele em que solicitara à mulher do tabelião, para elaborar um
esboço de como se daria a divisão das terras da autora), essa serventuária
iria questionar à autora, quanto a mudança da forma como se daria a
doação, pois já havia até, por pedido do réu Jordão, elaborado a divisão
das terras para todos os irmãos da autora. Assim, dirigiu-se a outro
Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

tabelionato, em outra Comarca, até um cartório de um distrito, afastado da
sede, para nessa serventia lavrar a escritura de doação. Agiu, assim, com
vontade livre e consciente, visando iludir a vontade da autora, que
pretendia doar seus bens a todos os irmãos e não apenas a um deles, no
caso o réu Jordão. Deste modo, além do erro substancial a que foi a autora
induzida, agiu, o réu Jordão com o dolo de ludibriá-la a assinar o
documento de doação, pensando que estava doando seus bens a todos os
.
irmãos
A autora, deste modo, pensou estar beneficiando, com sua doação, a todos
os irmãos, tendo sido vítima de verdadeira distorção da realidade, por ato e
procedimento do réu Jordão, incorrendo, assim, em erro substancial, a
respeito do ato jurídico que praticara. E, convém deixar assentado: o erro
nada mais é do que uma falsa representação positiva da realidade, suscetível de
descaracterizar o negócio jurídico, pois é vício da vontade, causa de anulação.
[...]
No caso aqui tratado, no qual restou comprovada a existência de erro

substancial, pois o conjunto fático-probatório demonstra, sem margem a
dúvida, que a autora, a ora apelante Laura Baíse foi induzida ao erro, ao
. De modo que, como já afirmado,
assinar a escritura de doação em referência
repito mais uma vez, as provas produzidas nos autos demonstram que
houve erro substancial sobre a natureza do negócio que se levou a efeito,
tendo em vista que a autora, Laura pretendia realizar a doação de seus
, como constou no
bens a todos os seus irmãos, e não a um único irmão
referido documento de doação, verificando, ainda, que o apelado Jordão
tinha plena ciência do real interesse, ou seja, da real vontade da autora,
, o
mas a induziu a celebrar negócio jurídico diverso do por ela almejado
que caracteriza a ocorrência por parte do apelado Jordão do dolo, a vontade
livre e consciente de iludir, ludibriar a vontade da autora que, repita-se
novamente: pensava estar realizando um ato, quando, na verdade, era outro o
ato que estava praticando.
Entendo, por conseguinte, que a probatória produzida nestes autos é
bastante e suficiente para demonstrar que a ora Apelante LAURA BAÍSE,
ao assinar o documento em questão, a Escritura de Doação, foi induzida
, uma vez que, primeiro, em
em erro, por seu irmão, o réu JORDÃO BAISE
face da extrema confiança e, por que não dizer, até flagrante dependência
desse, veio a assinar o referido documento, na confiança, consciente que estava
assinando meramente documentos que, como ela mesma disse, se referiam a
financiamentos para o banco, para as safras que seriam plantadas em sua
fazenda e, em segundo, ante o reconhecimento de que a Apelante Laura
Baíse, é pessoa simples, proveniente do meio rural, de pouca ou parca
instrução, alfabetizada em termos, de pouca leitura, debilitada
mentalmente, visto que recuperada ou recuperava-se de um AVC,
demonstrando extrema dependência do réu, seu irmão Jordão, a quem
sempre delegou plenos poderes de administração e gestão de sua
propriedade, e residindo na área rural, pessoa que se encontrava em
situação de ser facilmente ludibriada, face a extrema confiança na pessoa
do irmão, o réu Jordão, portanto, levada a erro substancial a respeito do
.
ato jurídico que celebrou
É possível a anulação de negócio jurídico quando ocorre erro substancial
caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração
constante do negócio jurídico. E, no caso dos autos, evidenciado a indução
da Apelante em erro substancial quanto a natureza do negócio jurídico, de
modo a viciar sua vontade.

Como se vê, diante do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o
órgão julgador afirmou ter restado comprovado o erro substancial quanto
.
à natureza do negócio jurídico, de modo a viciar a vontade da autora
Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a
pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, vejam-se os precedentes desta Corte:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS
TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIOMENTO DE MATÉRIAS,
IMPLICANDO INCID NCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÕES DE
NULIDADE E IRREGULARIDADES. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CLÁUSULAS ABUSIVAS, PRESCRIÇÃO,
QUITAÇÃO DOS VALORES E REGULARIDADE DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. [...] 6. A análise das
alegações de vícios de consentimento, má-fé e erro substancial exige
reexame das circunstâncias da contratação e dos documentos
apresentados, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
[...] 12. Agravos não conhecidos.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.542.662/RR,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
(RECTIUS: RESOLUÇÃO) DE CONTRATO CUMULADA COM IMISSÃO NA
POSSE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 535
CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. OBJETO MAIS
AMPLO. ERRO SUBSTANCIAL APTO A RESCINDIR O CONTRATO
CELEBRADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE O RECONHECERAM.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO. REVOLVIMENTO DO
ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7, DESTA
CORTE. ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO EXTRA PETITA.
DO CPC.
ART. 460
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS
282 E 356 DO COL. STF. [...] 3. O pleito de impossibilidade da resolução
contratual por inexistência de erro substancial demanda inevitável
revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado em sede de
.
Recurso Especial nos termos da Súmula no 7, desta Corte [...] 5. Recurso
especial parcialmente conhecido e não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.493.161/DF,
em
DJe de
)
1/12/2015,
2/2/2016.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REANÁLISE DO CONTRATO E DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
[...] 3. A
análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à interpretação do
contrato em atenção à real vontade das partes, para reconhecer a
existência de vício de consentimento, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado em
.
sede de recurso especial 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.585.278/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2020,
14/8/2020.

Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
2.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o do

art. 1.021,
CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o agravo
art. 1.021,
CPC/2015,
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1120356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016)

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
DJe de
relator Ministro
25/9/2023,
27/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e,
25/9/2023,
27/9/2023;
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55515526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:13
Código de Controle do Documento: cb491b11-1351-49f2-a386-18361b684fa7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.747.048 / PR
Número Registro: 2020/0214337-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015827420128160137 15827420128160137
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORDAO BAISE
AGRAVANTE : SONIA MARIA FERREIRA BAISE
ADVOGADOS : RONALDO GOMES NEVES - PR004853
EROULTHS CORTIANO JUNIOR - PR015389
GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - PR037358
LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
ANA PAULA DIAS LORENZETTI - PR069943
PAULO MAYERLE QUEIROZ - PR103066
JOÃO VICTOR CONINCK - DF080188
AGRAVANTE : LAURA BAISE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SAMUEL DE ANDRADE BAISE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA E OUTRO(S) - PR011551
ANTONIO FARIAS FERREIRA NETTO - PR031243
FABIANA ANADÃO PINAFFI PIMENTEL - PR064170
AGRAVADO
: JORDAO BAISE
AGRAVADO
: SONIA MARIA FERREIRA BAISE
ADVOGADOS : RONALDO GOMES NEVES - PR004853
EROULTHS CORTIANO JUNIOR - PR015389
Documento eletrônico VDA55855909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 4aeccfbc-da6c-41fb-8a5c-95a00759d83a

GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - PR037358
LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
ANA PAULA DIAS LORENZETTI - PR069943
PAULO MAYERLE QUEIROZ - PR103066
JOÃO VICTOR CONINCK - DF080188
AGRAVADO
: LAURA BAISE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SAMUEL DE ANDRADE BAISE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA E OUTRO(S) - PR011551
ANTONIO FARIAS FERREIRA NETTO - PR031243
FABIANA ANADÃO PINAFFI PIMENTEL - PR064170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORDAO BAISE
AGRAVANTE : SONIA MARIA FERREIRA BAISE
ADVOGADOS : RONALDO GOMES NEVES - PR004853
EROULTHS CORTIANO JUNIOR - PR015389
GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - PR037358
LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
ANA PAULA DIAS LORENZETTI - PR069943
PAULO MAYERLE QUEIROZ - PR103066
JOÃO VICTOR CONINCK - DF080188
AGRAVADO
: LAURA BAISE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SAMUEL DE ANDRADE BAISE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA E OUTRO(S) - PR011551
ANTONIO FARIAS FERREIRA NETTO - PR031243
FABIANA ANADÃO PINAFFI PIMENTEL - PR064170
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 4aeccfbc-da6c-41fb-8a5c-95a00759d83a

Documento eletrônico VDA55855909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 4aeccfbc-da6c-41fb-8a5c-95a00759d83a